Tribunal: CARF
Processo: 10725.721280/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721280/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.198 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CLAUDIO SERGIO PESSANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS No 43 E 63.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.196, de 02 de fevereiro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10725.721276/2019-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721280/2019-90
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721280/2019-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que o recorrente sustenta, em síntese:
a) Segundo o Laudo Médico oficial apresentado a impugnação ao lançamento,
o recorrente sofre de paralisia irreversível e incapacidade, classificada
como moléstia grave para fins da isenção prevista pelo art. 6o, XV, da Lei
no 7.713/88, desde 1962, em decorrência de poliomielite adquirida durante
sua infância. Dessa forma, não há que se falar em inexistência do direito à
isenção.
Ao final, formula pedidos.
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento que constituiu
crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Claudio Sergio Pessanha
(CPF no 472.725.117-53), referente a fatos geradores ocorridos no período ano-calendário de
2016.
O Anexo de descrição dos fatos e enquadramento legal menciona que da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes
dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, indevidamente declarados como
isentos e/ou não tributáveis em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de
moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Não apresentou Laudo Médico Pericial emitido por órgão público federal,
estadual ou municipal comprovando ser portador de doença grave e contendo a data do início da
referido doença.
A glosa dos valores resultou na constatação de Imposto Suplementar .
O contribuinte apresentou impugnação alegando que:
a) Os valores destacados pela fiscalização são isentos por se tratarem de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações
recebidos por portador de moléstia grave;
b) A retificação da DIRPF teve por objetivo gozar dos benefícios do art. 30
da Lei no 9.250/95 e art. 6o da Lei no 11.052/2004. Somente recentemente
o contribuinte teve conhecimento de seu direito. Comprova-se a moléstia
grave através de Laudo Médico que indica a doença desde 1962, Carta de
Concessão de Aposentadoria e Certificado de Dispensa do Serviço Militar;
e
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721280/2019-90

c) Quanto à compensação indevida, reitera-se que os valores eram sim
isentos, justamente por serem rendimentos de aposentado portador de
moléstia grave conforme o referido Laudo Médico.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ) negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente.
O entendimento fixado foi de que, conforme o Ato Declaratório COSIT no 033, de
11 de novembro de 1993, a isenção somente se aplicaria a partir do mês de emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício
fiscal. Além disso, a DRJ entendeu que o contribuinte anexou cópia de documento feito por
órgão oficial que não contém as especificações exigidas pela legislação do Imposto de Renda,
portanto, não comprovando a moléstia.
Após a interposição do recurso voluntário, formam juntados novos documentos
pelo recorrente.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de dezembro de 2020 (fl. 47), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 21 de janeiro de 2021 (fls. 49-54). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados após a impugnação ao lançamento
Nota-se que o contribuinte apresentou documentos com seu recurso voluntário (fls. 56 e
57) e outros após a sua interposição (fls. 66-75), os quais não constavam anteriormente
dos autos.
O contribuinte apresentou em sede recursal diversos documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo
com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721280/2019-90

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a observância
do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos – pelo
qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e
aptos a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme
as seguintes decisões:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020).
Isso posto, admito os documentos apresentados em sede recursal.
2. Do direito à isenção por moléstia grave
Alega o contribuinte que tem direito à isenção de IRPF sobre os rendimentos destacados
pela fiscalização são isentos, uma vez que são provenientes de aposentadoria de
portador de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 2004. O referido dispositivo prescreve que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721280/2019-90

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma. (grifei).
Pois bem. O Laudo Médico de fls. 13 e 55, assinado pelo Dr. Luíz Ricardo M. Monteiro
(CRM no 5257325-0) e emitido por serviço de saúde oficial Municipal (Hospital
Ferreira Machado - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes), menciona o
seguinte:
Cláudio Sérgio Pessanha
Atesto para fins de isenção do Imposto de Renda, conforme Lei 9.250/1995, art.
30 e Lei 11.052/2004, art. 6o; que o paciente acima é portador de Poliomielite
com sequela de paralisia irreversível e incapacitante, sendo acometido na
infância, 10/03/1962, com atrofia muscular e impotência funcional de membro
inferior esquerdo. Com cicatriz cirúrgica na perna esquerda por alongamento do
Tendão de Aquiles e cicatriz no tornozelo por artrose, a nível pé esquerdo. No
momento deambula com auxílio de muleta. CID - G 82.5. (grifei).
Nota-se que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o documento
em questão comprova a moléstia grave nos termos da legislação vigente, inclusive para
fins de isenção do IRPF dos proventos de aposentadoria para o exercício de 2015 (ano-
calendário de 2014), isso porque:
Foi emitido pelo serviço oficial municipal de saúde e assinado por médico
profissional habilitado, com registro do seu CRM; e
Atesta que o contribuinte sofre de paralisia irreversível e incapacitante, resultante
de poliomielite contraída em março de 1962, com indicação do código CID
correspondente.
Nesse sentido, entendo que devem ser acolhidas as alegações do recorrente, cabendo o
cancelamento da infração quanto aos rendimentos declarados como isentos. Esse é
entendimento fixado pela própria jurisprudência administrativa do CARF:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Além disso, tendo em vista que houve a retenção do Imposto de Renda sobre os
referidos valores, deve também ser cancelada a glosa da compensação efetuada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721280/2019-90

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original